Tribunal: TJDFT
Processo: 0743247-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743247-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: CESAR FEITOSA DE JESUS, ELIZABETE BRANDAO PEREIRA FEITOSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANGABEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de ação de rescisão contratual registrada sob o no 0710804-31.2025.8.07.0004 que, em tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas do compromisso de compra e venda e obstou a inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes, até ulterior deliberação (ID 249349390). O decisum guerreado lastreou-se no art. 300 do CPC, na reversibilidade econômica da medida e em precedentes desta Corte que, à vista do desinteresse do consumidor em manter a avença e do direito potestativo de resolução, admitem, cautelarmente, a suspensão das cobranças e a vedação de negativação para evitar agravamento de danos. A agravante sustenta (ID 76989666), em síntese, ausência de probabilidade do direito dos autores, perigo de dano inverso e irreversibilidade fática, além de violação ao contraditório e antecipação indevida dos efeitos da sentença, invocando o pacta sunt servanda, cláusulas contratuais específicas e julgados de outros Tribunais que rechaçariam tutelas similares, e requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão recorrida e, ao final, sua reforma integral. É a síntese do necessário. Decido. O art. 995, parágrafo único, do CPC autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando demonstrada a probabilidade de provimento aliada ao risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação; no agravo de instrumento, o art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a competência para tanto, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), sempre vedada a concessão de providência de natureza irreversível. Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, tal como captada pelo d. Juízo de origem, decorre do manifesto desinteresse dos autores em manter o negócio e do caráter instrumental da providência deferida, que não resolve o mérito nem define restituições, limitando-se a congelar temporariamente a exigibilidade de prestações para evitar deterioração do status creditício do consumidor. A reversibilidade é econômica e adequada. Sendo, ao final, julgada improcedente a rescisão, a credora poderá exigir as parcelas vencidas com os encargos legais, o que afasta o óbice do art. 300, § 3o, do CPC. Quanto ao perigo de dano, a continuidade das cobranças e a potencial negativação durante a tramitação da causa expõem os autores a prejuízos reputacionais e financeiros típicos e, muitas vezes, de reparação difícil, ao passo que o alegado periculum in mora inverso, embora não desprezível, mostra-se mitigado pela possibilidade de recomposição posterior e pela natureza provisória da medida. O contraditório, por sua vez, é diferido nas tutelas de urgência na forma das regras insculpidas nos arts. 9o, parágrafo único, I, 296 e 297 do CPC, inexistindo nulidade prima facie. A jurisprudência local, inclusive no precedente abaixo transcrito, tem reconhecido, em demandas de rescisão de promessa de compra e venda nas quais o adquirente manifesta inequívoco animus de resolução, que a suspensão das parcelas vincendas e a preservação do nome do consumidor fora dos cadastros restritivos constituem medidas idôneas para resguardar a utilidade do provimento final, com fundamento, ainda, na racionalidade do art. 473 do Código Civil (resilição), sem que isso importe pré-julgamento do mérito, pois não há declaração definitiva de resolução nem definição de percentuais de retenção. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1420760, 0706093-97.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 17/05/2022.) Destaco que tal entendimento, ao realçar a ausência de irreversibilidade e a presença do periculum derivado da manutenção de pagamentos de contrato que o consumidor não deseja conservar, reforça a orientação de que, até o julgamento colegiado, a solução prudente é a conservação do status quo delineado pelo d. Juízo a quo. Nesse quadro, não se evidencia, por ora, a probabilidade de provimento do agravo em patamar suficiente a deslocar a presunção de acerto da decisão recorrida, tampouco risco concreto e grave de dano à agravante que justifique a suspensão imediata de seus efeitos. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Dê-se ciência ao d. Juízo de origem. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator